Tribunal: STF
Processo: RE 1276892
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA RODOVIÁRIA. CONVÊNIO ENTRE O DNER (DNIT) E O DER/PB. EXECUÇÃO DA EMPRESA, VENCEDORA DA LICITAÇÃO. PREÇOS UNITÁRIOS MUITO INFERIORES AO APLICADO. INSERÇÃO DE POSTERIORES ADITIVOS CONTRATUAIS. SUPERFATURAMENTO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECLUSOS. 
    – (...) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. II da Lei n°8.429/1992 não exige demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, todavia, da demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. (STJ; REsp 1.505.360; Proc. 2014/0160063-4; SE; Segunda Turma; Rei Mm. Ilerman Benjamin; DJE 12/02/2016)” (pág. 60 do documento eletrônico 18). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; e art. 109, IV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 
    Ainda que superada tal preliminar, destaco que esta Corte já se manifestou no sentido de que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF), conforme revela a ACO 1.463-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementada:
    “[...] 3. As falhas apontadas deram-se em programas federais, os quais contam com recursos derivados dos cofres da União, o que, por si só, já resulta no imediato e direto interesse federal na correta aplicação das verbas públicas, haja vista que a debilidade de gestão resulta igualmente na malversação de patrimônio público federal, independentemente da efetiva ocorrência de desvio de verbas. No caso de eventual ajuizamento de ação civil pública, por restar envolvido o interesse da União na correta aplicação dos recursos federais, será competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. “Precedente: ACO n° 1.281/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/12/10”.
    Desse modo, conclui-se que a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas. Em sentido análogo, cito, respectivamente, o RE 232.093/CE, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, e o AI 707.133-AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “EMENTA: Justiça Federal: competência: julgamento de agente público municipal por desvio de verbas repassadas pela União para realizar incumbência privativa da União - a eles delegada mediante convênio ou não - ou de interesse comum da União e da respectiva unidade federada, como ocorre em recursos destinados à assistência social (CF, art. 23, II e X)”.
    “Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Entretanto, o acórdão recorrido consignou que o prejuízo ao erário existente ficou vindicado ao Poder Público da Paraíba, trazendo situação jurídica diversa da jurisprudência desta Corte, consoante se extrai do julgado:
          “Na hipótese dos autos o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do Sr. Paulo José de Souto, Luiz Flavio Piccoli e da Via Engenharia (Via Dragados S/A). 
    Segundo o MP, os promovidos são responsáveis pelo sobrepreço na obra de recuperação e duplicação da BR 230 haja vista que remanejaram quantidades e inseriram subitens e novos preços em patamares superiores aos fixados pelo DNER, conforme processo instaurado no TCU após auditoria realizada no contrato e nos aditivos posteriores. 
    Concluída essa breve explanação acerca dos fatos ocorridos, passemos à análise dos recursos apelatórios, no entanto, é de se iniciar pelo recurso da Via Engenharia S/A, haja vista que suscitou, preliminarmente, a incompetência deste juízo para analisar a demanda. Neste sentido, vejamos: 
    Da incompetência do juízo
    Conforme pontuou o Ministério Público e informa o documento de fls. 92/93 do próprio Tribunal de Contas da União, o prejuízo financeiro com o sobrepreço dos aditivos foi exclusivamente suportado pelo ente público estadual, pois o DNER (DNIT) arcou apenas com o valor do contrato, ficando todo o prejuízo com os valores cobrados a maior de responsabilidade do Estado da Paraíba. No mesmo sentido, observe-se: 
    (...) não há prejuízo ao erário federal, urna vez que o DNIT ressarciu apenas R$ 55.866.386,04, enquanto os serviços executados já totalizam R$ 111.090.707,70 (...) Por outro lado, caso se mantenha o entendimento de que houve superfaturamento, nos termos da decisão inicial, restará caracterizado prejuízo ao erário estadual, uma vez que o DER/PB já efetuou o pagamento de quase a totalidade dos serviços executados, com base nos preços impugnados por este Tribunal. 
    Assim, não há que se falar em competência da Justiça Federal para analisar o caso, portanto, rejeito a preliminar” (pág. 62 do documento eletrônico 18).
    Assim, de modo diverso à jurisprudência desta Corte, não há nestes autos demonstração de interesse jurídico da União a atrair a competência da Justiça Federal para o caso em apreço.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator